Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) No do Processo: 0733609-63.2020.8.07.0000 REQUERENTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO REQUERIDO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Daniel Oliveira de Azevedo e Outros (Id. 22726520) em face da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração Id. 22095525. Sustentam os Embargantes, em síntese, que a decisão embargada é omissa e contraditória, pois deixou de se manifestar sobre o mérito das questões apresentadas, negando, assim, a prestação jurisdicional. Alegam que “urge apreciarem-se Embargos de Declaração, com largueza, aclarando anfibologias, evitando dubiedade de sentido, conforme, neste exato e indeclinável rumo, projeta-se com irredarguibilidade, límpida”. Insistem na tese de que o raciocínio exegético partiu de premissa falsa e que os Embargos de Declaração servem para atribuir efeitos modificativos à decisão. Ao final, pedem o provimento dos Embargos, para que este eg. Tribunal de Justiça se pronuncie especificamente sobre os vícios apontados, enfrentando toda a temática suscitada. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado. Logo, os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame de matéria já solucionada. No caso, não têm razão os Embargantes. Como já foi dito, a decisão Id. 20191980 não conheceu do Incidente de Suspeição por não se verificar qualquer indício de prova que ampare a alegação de parcialidade do Magistrado, de modo que o inconformismo com o ato judicial deve ser deduzido por meio de recurso adequado, não em incidente de suspeição, cujas hipóteses são previamente definidas no artigo 145 do CPC. Assim, por se tratar da adequação do incidente de suspeição, desnecessária é a análise de questões meritórias suscitadas pelos Embargantes. Enfatizo que não há nos autos qualquer fundamentação ou documento capaz de sugerir uma das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC, sendo desnecessária a análise do mérito, repito. A toda evidência, não há que se falar em omissão ou contradição, pois o incidente em comento sequer foi conhecido, sendo consequência lógica a desnecessidade do exame dos fundamentos fáticos e jurídicos alegados pelo ora Embargante. Por fim, denota-se que os Embargantes, insatisfeitos com a solução apresentada, pretendem o reexame daquilo que já foi solucionado, sob o argumento de “ausência de prestação jurisdicional”. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Evidenciado nos autos o caráter manifestamente protelatório dos presentes Embargos de Declaração, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração e imponho aos Embargantes a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, e condiciono a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio desse valor. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora